Tribunal: TJSP
Processo: 2209295-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela provisória para que a ré forneça os dados cadastrais do autor da postagem, ora ofensor, IP e registro de acesso na data/horário GMT 9.7.2019 12:57 horas, relacionados ao perfil @ellaMake - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a quebra do sigilo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela provisória para que a ré forneça os dados cadastrais do autor da postagem, ora ofensor, IP e registro de acesso na data/horário GMT 9.7.2019 12:57 horas, relacionados ao perfil @ellaMake - Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a quebra do sigilo de dados do usuário e impossibilidade de fornecimento de dados na extensão determinada - Perda de objeto por fato superveniente – Sentença prolatada - Recurso não conhecido.